Tribunal: STF
Processo: RHC 251180
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. FURTO PRIVILEGIADO TENTADO. CONCURSO DE PESSOAS. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ESSENCIAIS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Adrian Wendel Gomes Couto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, na sessão virtual de 29.10.2024 a 4.11.2024, negado provimento ao Agravo Regimental 
no Habeas Corpus n. 930.721/DF.



O caso



    2. Consta do processo que o juízo da Terceira Vara Criminal de Ceilândia/DF, em 28.2.2024, condenou o recorrente às penas de um ano e quatro meses de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de sete dias-multa, pela prática do delito de furto qualificado tentado pelo concurso de pessoas (incisos IV do § 4º do art. 155 c/c inc. II do art. 14 do Código Penal). A pena privativa de liberdade foi substituída por uma restritiva de direitos (fls. 9 e 10-11, e-doc. 21). 



    3. Em 21.6.2024, no julgamento da Apelação Criminal n. 0735416-41.2022.8.07.0003, interposta pela defesa, a Segunda Turma Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso para aplicar o redutor previso no § 2º e no caput do art. 155 do Código Penal (furto privilegiado). A pena foi reduzida para dez meses e vinte dias de reclusão. Esta a ementa do acórdão:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. CONCURSO DE AGENTES. PRELIMINAR. NÃO ACOLHIDA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. ROBUSTO ACERVO PROBATÓRIO. PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO. CONFISSÃO EM ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL POSTERIORMENTE RESCINDIDO. PALAVRA DOS POLICIAIS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ELEVADO GRAU 
DE REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO. RECONHECIMENTO DO FURTO PRIVILEGIADO. POSSIBILIDADE. RÉU PRIMÁRIO. PEQUENO VALOR. APLICAÇÃO ISOLADA DA PENA DE MULTA. INCABÍVEL. QUANTUM DE REDUÇÃO DA PENA CORPORAL. FRAÇÃO ADEQUADA ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    1. Tratando-se de recurso exclusivo da Defesa, o efeito devolutivo amplo da apelação permite o conhecimento integral do julgado, desde que não seja agravada a situação do réu. 



    2. Não há falar em absolvição por insuficiência de provas, quando o acervo probatório acostado aos autos é robusto e coeso, sendo apto a evidenciar a materialidade e a autoria, pois o acusado foi preso em flagrante quando furtava cabos de telefonia juntamente com outro indivíduo, conduta que foi narrada de forma coerente e harmônica pelos policiais militares que realizaram o flagrante, confirmada em interrogatório judicial pelo corréu e confessada pelo réu por ocasião de formalização de acordo de não persecução penal. 



    2. Embora a confissão realizada na delegacia e não confirmada em juízo não sirva, por si só, para embasar decreto condenatório, à luz do contraditório e da ampla defesa, não deve ser totalmente desprezada, podendo somar-se ao conjunto probatório para corroborar as demais provas, conferindo-lhes ainda mais presteza, sendo possível adotar o mesmo raciocínio para a confissão feita no bojo de acordo de não persecução penal posteriormente rescindido, em razão do descumprimento dos seus termos pelo acusado.



    3. Não há falar em aplicação do princípio da insignificância se a conduta do acusado não teve reduzido grau de reprovabilidade, uma vez que praticado em concurso de pessoas e em detrimento de bens que, apesar de particulares, são indispensáveis à prestação de serviços públicos. 



    4. De rigor o reconhecimento do privilégio previsto no artigo 155, § 2º, do Código Penal quando presentes os requisitos legais objetivos da primariedade e do pequeno valor do bem subtraído, por se tratar de direito subjetivo do acusado. 



    5. Não há que falar em substituição da pena privativa de liberdade por multa, quando a medida não é suficiente e adequada para a finalidade almejada, qual seja, prevenir e reprimir o crime. 



    6. Na hipótese, quanto ao redutor previsto no § 2º do artigo 155 do Código Penal, melhor atende às finalidades de repressão e prevenção da sanção penal, a redução da reprimenda no patamar mínimo de 1/3 (um terço), tendo em vista que o acusado praticou o delito em concurso de agentes. 



    7. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido” (fls. 1-2, e-doc. 23).



    4. Em 19.7.2024, apontando como autoridade coatora o Tribunal de origem no julgamento da Apelação Criminal n. 0735416-41.2022.8.07.0003, foi impetrado em favor do recorrente o Habeas Corpus n. 930.721/DF no Superior Tribunal de Justiça. A defesa pediu “a absolvição do paciente, ao argumento da atipicidade material da conduta, decorrente da incidência do princípio da insignificância, seja pela ausência de fundamentação, seja porque o reconhecimento da qualificadora não impede a aplicação do referido princípio, ou, ainda, porque o prejuízo ao serviço público não foi devidamente demonstrado” 
(fl. 1, e-doc. 50). 



    Em 2.9.2024, o Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, denegou a ordem. Assentou “ser inviável a impetração do writ como forma de revisar a condenação imposta e mantida pelas instâncias ordinárias, (...) [e ter sido impetrado] concomitantemente à interposição de recurso especial interposto pela defesa, configurando, além de ofensa à unirrecorribilidade, utilização abusiva do writ, o que torna inadmissível a apreciação do pedido” (fls. 1-2, e-doc. 50).



    A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, ratificou a decisão monocrática do Relator e negou provimento ao agravo regimental, em acórdão assim ementado: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO (CABOS DE TELEFONIA). PRETENSÃO 
DE REVISAR A CONDENAÇÃO. IMPETRAÇÃO CONCOMITANTE A RESP. INVIABILIDADE. PEDIDO 
DE ABSOLVIÇÃO. INSIGNIFICÂNCIA. PREJUÍZO À COLETIVIDADE. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO. AUSÊNCIA. 



    Agravo regimental improvido” (e-doc. 70).



    5. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. A Defensoria Pública do Distrito Federal alega que a decisão impugnada seria contrária à jurisprudência deste Supremo Tribunal, pois a interposição de recurso “não prejudica a impetração do Habeas Corpus”, além de ter sido demonstrado que a matéria tratada no recurso especial é distinta do habeas corpus impetrado no Tribunal Superior (fls. 4-5, 
e-doc. 80). 



    Sustenta “que não houve demonstração de abalo à prestação de serviço, tal argumento foi invocado de forma abstrata, não foi demonstrado o prejuízo concreto como a falta ou deficiência na prestação de serviços telefônicos na região do furto” (fls. 6-7, e-doc. 80).



    Assinala “que, em face do prejuízo concreto, no caso a ausência de fornecimento do serviço à coletividade, o vetor referente às consequências do crime é comumente negativado no momento da realização da dosimetria.



    (...) Desse modo, não é razoável que seja afastada a insignificância por uma reprovabilidade baseada em uma afetação social e prejuízos abstratos” (fl. 7, 
e-doc. 80).



    Ressalta que o recorrente seria “primário e o furto foi praticado na modalidade tentada, ou seja, não houve prejuízo. 



    Ademais, a res furtiva foi genericamente descrita como 01 (um) rolo de cabo de telefonia (sem informação de marca), medindo entre 15 e 20 metros, conforme o auto de apreensão (ID 57840427)” (fl. 10, e-doc. 80). 



    Argumenta que “a res furtiva possui valor de mercado reduzido, em estabelecimentos variados como ‘Leroymerlin’ e ‘Magazine Luiza’ o produto, em quantidade 5 vezes maior (100 metros) do que a que o Paciente subtraiu (20 metros), possui valor entre R$ 53,00 e R$ 103,90” (fl. 11, e-doc. 80). 



    Pede “a concessão de ordem de habeas corpus a fim de que seja absolvido o paciente” (fl. 11, e-doc. 80).



    O Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios apresenta contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus e pede seu desprovimento (e-doc. 101).



    A Procuradoria-Geral da República apresenta contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus e pede o não conhecimento e, subsidiariamente, o desprovimento do recurso, com esta ementa:



    “RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. NÃO PREENCHIMENTO DE QUALQUER DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 102, II, DA CF/1988. FURTO TENTADO (CABOS DE TELEFONIA) QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. PRÁTICA DELITIVA ALTAMENTE REPROVÁVEL, PORQUANTO AFETA SERVIÇO ESSENCIAL DA SOCIEDADE. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA, A PARTIR DA INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO OU PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO” (e-doc. 107).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. É de se anotar ter razão a defesa ao apontar equívoco no óbice processual invocado no Superior Tribunal de Justiça para não se conhecer da impetração. Naquela oportunidade, afirmou-se que a interposição simultânea de recurso especial na origem com habeas corpus, ambos de competência daquele Tribunal, importaria incabível identidade de pedidos.



    7. Na espécie vertente, o Relator, Ministro Sebastião Reis Junior, do Superior Tribunal de Justiça, denegou a ordem, assentando: 



    “Ocorre que, além de ser inviável a impetração do writ como forma de revisar a condenação imposta e mantida pelas instâncias ordinárias, conforme informações prestadas pelo Tribunal a quo, a presente impetração foi ajuizada concomitantemente à interposição de recurso especial interposto pela defesa, configurando, além de ofensa à unirrecorribilidade, utilização abusiva do writ, o que torna inadmissível a apreciação do pedido” (e-doc. 50). 



    No acórdão objeto deste recurso, essa decisão foi ratificada pela Sexta Turma, que negou provimento ao agravo regimental (fl. 2, 
e-doc. 74). 



    8. O decidido pelo Superior Tribunal de Justiça afasta-se da jurisprudência deste Supremo Tribunal, consolidada no sentido de que a possibilidade de interposição de recursos especial e extraordinário não afeta a admissibilidade de habeas corpus impetrado contra o mesmo ato. Admite-se, assim, a impetração de habeas corpus simultânea ou em substituição àqueles recursos. Assim, por exemplo:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. IMPETRAÇÃO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: NÃO CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. INOBSERVÂNCIA DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. POSSIBILIDADE DE IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS PROVIDO” (RHC n. 244.760, de minha relatoria, decisão monocrática, DJ2 16.8.2024).



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. IMPETRAÇÃO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: NÃO CONHECIMENTO PELA INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE PRESSUPOSTO NECESSÁRIO PARA ADMISSIBILIDADE DE HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. CONCESSÃO DA ORDEM PARA DETERMINAR QUE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EXAMINE O MÉRITO DO HABEAS CORPUS N. 656.851/SP” (HC n. 228.330, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 25.5.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMISSIBILIDADE. DOSIMETRIA 
DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. SENTENÇA CONDENATÓRIA EXTINTA HÁ MAIS DE 5 (CINCO) ANOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O caráter substitutivo de recurso extraordinário não impede o conhecimento da impetração. Precedentes. 



    2. Conforme a jurisprudência desta Turma, as condenações passadas não podem gerar valoração desfavorável dos antecedentes fora do período depurador. Precedentes. 



    3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 157.574-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 3.9.2019).



    “(...) HABEAS CORPUS – RECURSO ESPECIAL – SUBSTITUTIVO. O fato de o habeas corpus surgir como substitutivo de recurso especial não é obstáculo à admissibilidade. (...)” (HC n. 122.987, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 26.11.2018).



    “Recurso ordinário em habeas corpus. Impetração da qual não conheceu o Superior Tribunal de Justiça, por ser ela substitutiva de recurso especial. Entendimento que não se coaduna com o entendimento da Corte. Precedentes. Alegação de ofensa à vedação da reformatio in pejus e ao princípio da individualização da pena. Não ocorrência. Recurso não provido. 



    1. A Corte não tem admitido a rejeição da impetração perante o Superior Tribunal de Justiça a pretexto de se cuidar de substitutivo de recurso especial cabível (HC nº 115.715/CE, Primeira Turma, Rel. 
p/ o ac. Min. Marco Aurélio, julgado em 11/6/13). (...)” (RHC 
n. 119.149, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 7.4.2015).



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. CONTROVÉRSIA SOBRE O CABIMENTO DE HABEAS CORPUS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA IMPETRADO CONTRA ACÓRDÃO DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE TRANSITOU EM JULGADO PELA NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. ATO CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
1. O recurso especial não é pressuposto necessário ou critério para admissibilidade de habeas corpus. Precedentes. 2. Ordem concedida para determinar à Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que examine o mérito do Habeas Corpus n. 206.236” (HC n. 110.947, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21.6.2012).



    9. Na espécie, tem-se, entretanto, que a decisão impugnada não se limita ao exame do óbice formal invocado, tendo-se analisado em seguida a questão de mérito suscitada (referente à pretendida aplicação do princípio da insignificância), sendo assentado:



    “De outro lado, não há ilegalidade flagrante que justifique a superação do óbice, na medida em que, segundo a jurisprudência dominante desta Corte, o furto de cabos de telefonia, de cabos elétricos ou de internet de propriedade de concessionárias prestadoras de serviço público não preenche os requisitos necessários à incidência do princípio da insignificância, pois a ação criminosa provoca considerável prejuízo à coletividade. Ainda que a coisa furtada apresente pequeno valor econômico, é inegável o prejuízo a serviço público essencial à população, o qual pode se estender por longo período de tempo (AgRg no HC n. 835.652/RJ, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 13/9/2023). No mesmo sentido: AgRg no AREsp n. 2.373.396/RJ, Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe 4/3/2024.



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental” 
(e-doc. 74).



    Esse segundo fundamento jurídico, expressamente posto como impedimento ao conhecimento da ação no Superior Tribunal de Justiça, mostra o descabimento da pretensão de retorno àquele Tribunal para determinar-se que o Superior Tribunal de Justiça, afastado o óbice processual imposto, analise o Habeas Corpus n. 930.721/DF, julgando-o como de direito. 



    10. Não se verifica, no caso, teratologia ou manifesta ilegalidade na decisão de desacolhimento da pretensão de absolvição do recorrente da imputação do crime de furto privilegiado tentado, em concurso de pessoas, com aplicação do princípio da insignificância.



    11. No julgamento do recurso de apelação interposto pela defesa, o Tribunal de origem decidiu pela impossibilidade de reconhecimento do princípio da insignificância, mas deu parcial provimento ao recurso da defesa para reconhecer o privilégio previsto no § 2º do art. 155 do Código Penal. A pena foi reduzida e fixada em dez meses e vinte dias de reclusão, em regime aberto. Estes os fundamentos do voto condutor do julgamento: 



      “Narrou a denúncia (ID 57840458): 



    Em 16 de agosto de 2022, por volta das 21h30, em via pública, QNQ 1, conjunto 4, Ceilândia/DF, os denunciados, agindo de forma livre e consciente, em concurso de pessoas, tentaram subtrair, para ambos, cerca de 20 (vinte) metros de cabo de telefonia, pertencente à empresa, somente não consumando o delito em razão de circunstâncias alheia à vontade deles. 



    No dia dos fatos, os denunciados, utilizando equipamentos apropriados, iniciaram a subtração de cabo de telefonia existente sob a via pública. 



    Acionados via COPOM, policiais militares compareceram ao local e surpreenderam os denunciados durante a execução do furto. O denunciado ADRIAN WENDEL estava puxando o cabo de um buraco e, dentro deste buraco, estava o denunciado ROBERT GABRIEL, que estava passando a res furtiva para ADRIAN WENDEL. 



    Os denunciados foram presos em flagrante delito e encaminhados à Delegacia de Polícia Civil.



    Houve acordo de não persecução penal (ANPP) (ID 57840581). Na decisão de homologação foi determinado o desmembramento do processo quanto ao corréu ROBERT GABRIEL DE CARVELHO, não houve oferecimento de ANPP (ID 57840583). Com o desmembramento do processo original, ROBERT GABRIEL continuou processado nos Autos nº 0723131- 16.2022.8.07.0003 e ADRIAN WENDEL passou a ser processado nestes Autos nº 0735416- 41.2022.8.07.0003 (ID 57840584). 



    O acordo foi descumprido pelo réu, motivo pelo qual foi decretada sua rescisão e dado prosseguimento à instrução do processo criminal (ID 57840662). 



    (...) Diversamente do que alegou o Ministério Público, a sentença tratou expressamente da impossibilidade de considerar irrisório o valor do bem (cabos de telefonia) que o réu tentou subtrair. O Juízo ‘a quo’ fundamentou que a ausência de laudo de avaliação econômica da ‘res furtiva’ não impediria a conclusão de que o bem subtraído tinha relevância econômica. 



    Com efeito, ao discorrer sobre a relevância econômica do bem subtraído para afastar a aplicação do princípio da insignificância, a magistrada sentenciante fundamentou seu entendimento colacionando julgado deste Tribunal de Justiça no qual grifou que o furto privilegiado pode ser afastado quando não há nos autos laudo de avaliação econômica da ‘res furtiva’. Vejamos (ID 57840692): 



    (...) Quanto à absolvição com fundamento na atipicidade material da conduta, mediante a aplicação do princípio da insignificância, argumentou que a ofensa ao patrimônio da vítima foi mínima. 



    (...) Quanto à alegação defensiva pela atipicidade da conduta, com aplicação do princípio da insignificância, também não prospera referida tese absolutória. Vejamos. 



    O princípio da insignificância ou da bagatela, embora não previsto em lei, tem aplicação consagrada pela doutrina e jurisprudência pátrias, a fim de excluir a tipicidade material, nos casos em que a ofensividade da conduta, de tão ínfima, não é penalmente relevante. Tal postulado decorre dos princípios da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria criminal, pois o Direito Penal só deve alcançar os fatos que acarretem prejuízo efetivo ao titular do bem jurídico ou à sociedade. 



    Nesse contexto, a Suprema Corte, a partir do julgamento do Habeas Corpus n. 84.412/SP, de relatoria do Ministro Celso de Melo, passou a adotar o entendimento de que o princípio da insignificância tem como vetores cumulativos ‘a mínima ofensividade da conduta do agente, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada’.



    (...) Com efeito, a aplicação do princípio da insignificância demanda a apreciação do fato como um todo. Não apenas o valor do bem subtraído deve ser considerado na avaliação da tipicidade material da conduta, mas também diversas outras circunstâncias presentes no caso concreto. 



    No caso em análise, em que pese a primariedade do ACUSADO e a realização do furto na modalidade tentada, verifica-se que não foi preenchido o requisito do reduzido grau de reprovabilidade do comportamento. 



    Ainda que não seja possível precisar o valor da ‘res furtiva’, diante da falta de laudo de avaliação econômica, a reprovabilidade da conduta mostra-se acentuada por se tratar de crime qualificado pelo concurso de agentes e praticado em detrimento de bens que, apesar de particulares, são indispensáveis à prestação de serviços públicos. 



    Em verdade, a própria lei reconhece a maior censurabilidade do furto cometido em concurso de agentes, razão pela qual impõem uma reprimenda mais elevada quando o crime é praticado nestas circunstâncias. Da mesma forma, a jurisprudência deste Tribunal é no sentido da inaplicabilidade do princípio da insignificância aos crimes de furto qualificado, quando evidenciar maior desvalor. Vejamos julgados das Turmas Criminais do Superior Tribunal de Justiça: 



    (...) Outrossim, o grau de reprovabilidade do comportamento do réu é evidentemente elevado, pois, apesar de o crime ter sido praticado contra o patrimônio de uma empresa privada, é inegável que atingiu também os serviços que ela presta, de natureza pública, dentre eles o serviço de telefonia e internet, que se destacam por sua extrema necessidade e relevância. 



    Diante do exposto, mantém-se a condenação do réu como incurso no delito de furto tentado qualificado pelo concurso de agentes. 



    (...) Na espécie, verifica-se que o apelante é primário e foi condenado, neste processo, como incurso em furto qualificado tentado, sendo a qualificadora de caráter objetivo (concurso de pessoas). 



    Assim, embora inexista laudo pericial atestando o valor do bem e ainda, que se considere o prejuízo suportado pela vítima pelo conserto da fiação danificada, não é razoável afirmar que o prejuízo ultrapassou o valor do salário mínimo vigente à época dos fatos, no ano de 2022 (R$ 1.212,00 – um mil duzentos e doze reais), conforme Lei nº 14.358/2022. 



    Assim, tratando-se de réu primário e possível reconhecer o pequeno valor econômico do bem, de rigor a aplicação do furto privilegiado (§ 2º do artigo 155 do Código Penal). 



    (...) Na espécie, em que pese não haver laudo de avaliação econômica da ‘res furtiva’, não se pode perder de vista que o réu cortou fiação de telefonia, em prejuízo, portanto, de serviço essencial à coletividade. Além disso, o furto foi cometido por pelo menos duas pessoas em concurso. As circunstâncias do fato, desse modo, demonstram maior reprovação da conduta, a justificar a utilização da fração mínima de minoração da pena prevista no dispositivo legal, qual seja, 1/3 (um terço). 



    (...) Dessa forma, sobre a pena alcançada na sentença após a aplicação da minorante da tentativa, aplica-se a fração de diminuição de 1/3 (um terço) em razão do furto privilegiado, estabelece-se a pena definitiva em 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão , além do pagamento de 4 (quatro) dias-multa, calculados na razão unitária mínima legal. 



    REGIME, DETRAÇÃO, SUBSTIUIÇÃO e SUSPENSÃO: 



    Mantém-se o regime inicial aberto para cumprimento de pena, em razão da primariedade da ré e da pena aplicada, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea ‘c’, do Código Penal. 



    (...) DIANTE DO EXPOSTO, rejeito a preliminar suscitada pelo Ministério Público e, no mérito, dou parcial provimento ao recurso para reduzir a pena para 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e ao pagamento de 4 (quatro) dias-multa, no padrão unitário mínimo legal” (fls. 2-19, e-doc. 23). 



    12. A tipicidade penal não pode ser percebida como exercício de adequação apenas formal do fato concreto à norma abstrata. Além da correspondência formal, a configuração da tipicidade demandaria análise materialmente valorativa das circunstâncias do caso concreto para verificar-se a ocorrência de lesão grave e penalmente relevante do bem jurídico tutelado. 



    O princípio da insignificância reduz o espaço de proibição aparente da tipicidade legal e, por consequência, torna atípico o fato na seara penal, apesar de haver lesão a bem juridicamente tutelado pela norma penal.



    Este Supremo Tribunal assentou que “o princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: 
(i) mínima ofensividade da conduta do agente, (ii) nenhuma periculosidade 
social da ação; (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento; 
(iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada, ressaltando, ainda, que a contumácia na prática delitiva impede a aplicação do princípio” (HC n. 119.844-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).



    No julgamento dos Habeas Corpus ns. 123.108, 123.533 e 123.734, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, o Plenário deste Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que a análise do “princípio da insignificância deve ser feita caso a caso, envolvendo juízo mais abrangente do que a análise específica do resultado da conduta. Nesse contexto, indispensável averiguar o significado social da ação, a adequação da conduta, a fim de que a finalidade da lei fosse alcançada”.



    13. Na espécie, tem-se que o recorrente foi condenado pela prática do crime de furto privilegiado tentado, em concurso de pessoas (§ 2º do art. 155 c/c inc. II do art. 14 do Código Penal). O Tribunal de origem decidiu não ser possível aplicar o princípio da insignificância, na espécie vertente, pelo grau de reprovabilidade do comportamento do agente. Assentou que “o grau de reprovabilidade do comportamento do réu é evidentemente elevado, pois, apesar de o crime ter sido praticado contra o patrimônio de uma empresa privada, é inegável que atingiu também os serviços que ela presta, de natureza pública, dentre eles o serviço de telefonia e internet, que se destacam por sua extrema necessidade e relevância” (fl. 15, e-doc. 23). 



    As instâncias ordinárias concluíram pela ausência dos requisitos essenciais para a incidência do princípio da insignificância em razão do alto grau de reprovabilidade do comportamento do recorrente e do concurso de pessoas. 



    A reprovabilidade da conduta que impede a aplicação do princípio da insignificância foi analisada, tendo-se concluído que, com fundamento na legislação de regência, o comportamento do recorrente não pode ser tido como procedimento isolado. Somente se admite o resultado buscado, reconhecimento da atipicidade da conduta, nos casos em que o comportamento, embora formalmente ilícito, seja insignificante jurídica e socialmente. O crime foi praticado em concurso de pessoas, com danos à instalação elétrica da empresa e, apesar de não ter sido produzido laudo com o valor econômico do bem subtraído, foi realçado que “o réu cortou fiação de telefonia, em prejuízo, portanto, de serviço essencial à coletividade” 
(fl. 18, e-doc. 23). O julgado objeto deste recurso harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. RESTITUIÇÃO DOS PRODUTOS SUBTRAÍDOS À VÍTIMA. PRETENDIDA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE, NO CASO, DO RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE MATERIAL. REPROVABILIDADE DA CONDUTA RECONHECIDA PELAS INSTÂNCIAS DE PRIMEIRO E SEGUNDO GRAUS. VIABILIDADE, NO ENTANTO, DA CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Aplicação do princípio da insignificância. II. Questão em discussão 2. Pretendida aplicação do princípio da insignificância em caso de furto qualificado pelo concurso de pessoas. III. Razões de decidir 3. Com efeito, em caso análogo ao presente, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RHC 224.553 AgR/SC, decidiu que não seria possível reconhecer a atipicidade material em situações como a destes autos, pois, a reprovabilidade da conduta, reconhecida pelas instâncias de primeiro e segundo graus, se legitima, quando considerado o concurso de pessoas. No entanto, quanto ao regime inicial da pena, aquele Colegiado, ao reconhecer a possibilidade da fixação do regime aberto, foi além, para converter a pena privativa de liberdade por restritivas de direito. É o caso destes autos. IV. Dispositivo 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 245.351-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, Dje 3.10.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO. REITERAÇÃO. MODUS OPERANDI. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA: INOCORRÊNCIA. PEQUENO VALOR DO OBJETO SUBTRAÍDO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. 1. O Supremo Tribunal Federal definiu vetores para aplicação do princípio da bagatela, a saber: (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada (HC nº 84.412/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. em 19/10/2004, 
p. 19/11/2004). 2. No julgamento conjunto dos Habeas Corpus 
nº 123.108/MG, nº 123.533/SP e nº 123.734/MG (Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 03/08/2015, p. 1º/02/2016), o Plenário desta Corte firmou o entendimento no sentido de que ‘a reincidência não impede, por si só, a possibilidade de atipicidade material’, sendo um dos ‘elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados’, dentro de um ‘juízo amplo (‘conglobante’), que vai além da simples aferição do resultado material da conduta’. 
3. A aplicação do princípio em tela foi afastada, para além da reiteração criminosa do ora agravante, levando-se em conta, principalmente, as circunstâncias do delito (o paciente já havia furtado anteriormente o mesmo estabelecimento e logrado êxito em se evadir do local). 
4. Considerados os pressupostos estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal para aplicação do princípio da insignific